Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de improcedência - irresignação do autor - ausência de provas acerca de excesso qualquer ao azo da abordagem voltada à cobrança de débito – apreensão regular do veículo financiado - prova do fato constitutivo do direito a cargo do requerente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de improcedência - irresignação do autor - ausência de provas acerca de excesso qualquer ao azo da abordagem voltada à cobrança de débito – apreensão regular do veículo financiado - prova do fato constitutivo do direito a cargo do requerente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu - sentença preservada - recurso improvido.